Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-88.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703836-88.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO ALDEMARIO CANUTO APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor RAIMUNDO ALDEMARIO CANUTO (ID 76005900) em face da sentença prolatada pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedidos de repetição de indébito e compensação por danos morais ajuizada pelo ora apelante, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão de suspeita de advocacia predatória (ID 76005898). Nas razões recursais (ID 76005900), o apelante requereu a gratuidade de justiça, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Por esse motivo, o recurso foi interposto sem o recolhimento do preparo recursal. Por meio do despacho de ID 76984385, foi concedido prazo ao apelante para comprovar sua hipossuficiência financeira, a fim de viabilizar a análise do pedido de gratuidade. Contudo, a determinação não foi cumprida, conforme certificado no ID 77648649. É a síntese do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem já havia determinado, no ID 76005889, a emenda da petição inicial para que o autor comprovasse a impossibilidade de arcar com as custas, sob pena de indeferimento. Diante da inércia, a petição inicial foi indeferida. Embora o art. 99, § 3o, do CPC preveja a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, o deferimento da gratuidade exige comprovação dos pressupostos legais. No caso, não foram juntados documentos que evidenciem a condição de hipossuficiência econômica do apelante. É de se ressaltar, aliás, que os benefícios da gratuidade de justiça são individuais e concedidos em cada caso (art. 10 da Lei no 1.060/50). Nesse sentido, uma vez que o apelante não atendeu ao que foi determinado no ID 76984385, em que lhe foi concedida a oportunidade de comprovar o direito à gratuidade de justiça postulado (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC), é o caso de indeferir a benesse almejada. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Em consequência disso, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (arts. 932, parágrafo único, c/c 1.007, caput, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora